Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-68.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões apresentadas após 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação não podem ser conhecidas, porque intempestivas.

2. Para obter gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

3. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do réu, a gratuidade de justiça deve ser mantida.

4. O interesse de agir decorre da necessidade de se obter a prestação jurisdicional para proteger o interesse substancial da parte, e deve ser aferido no decorrer do processo, inclusive na sentença.

5. Dissolvida parcialmente a sociedade a partir de 2021, é desnecessária a intervenção judicial para a sua dissolução total, pois, ao único sócio remanescente compete, caso queira, realizá-la extrajudicialmente.

6. Apelações não providas. Contrarrazões apresentadas pelos Réus-reconvintes não conhecidas. Unânime.